Tribunal: CARF
Processo: 13603.005659/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.005659/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.106 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARIA TORRES DE FREITAS BICALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 17/20), lavrada em
01/09/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$ 40.721,43.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.005659/2008-71
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.005659/2008-71

Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Que é proprietária de diversos imóveis, os quais ficam sob a administração de
uma imobiliária.
A imobiliária repassou todos os valores a que a mesma faz jus, os quais foram
informados na DIRPF, como rendimentos de aluguéis de imóveis.
Cumprindo com todos os termos legais, recolheu mês a mês, o chamado carnê
leão.
Ocorre que a impugnante recebeu a notificação de lançamento de débito quando
então resolveu procurar a imobiliária e descobriu que a mesma através da DIMOB,
encaminhava ao Fisco, ditos valores de aluguéis, como se para pessoas jurídicas
fossem.
Diante de tal informação procurou retificar sua DIRPF, reclassificando os
recebimentos de PF para PJ, aproveitando as retenções da DIMOB e valores
previamente pagos no carnê-leão, o que ocasionou, inclusive, restituição de imposto.
Diante de todo o exposto, percebe-se que trata-se de erro material ocorrido
quando da elaboração da Declaração de Imposto de Renda.
Requer ao final que sua defesa seja conhecida e que seja revista e retificada a
declaração de imposto de renda de pessoa física.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-31.725 (e-fls. 26/30), os membros da 9a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos
destacar o seguinte:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Conforme consignado no Relatório, a contribuinte foi autuada pela infração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor de R$40.721,43.
De acordo com a descrição dos fatos os rendimentos foram tributados com base
nos valores informados pela fonte pagadora em DIRF.
No lançamento, do total informado em DIRPF pela contribuinte sendo R$
971,97 recebido de pessoa jurídica e R$48.422,44 recebido de pessoa física, foi
acrescido o valor de R$40.721,43 resultando no total de rendimentos tributáveis de
R$90.115,84.
Em sua defesa a requerente alega, em síntese, ter declarado os rendimentos
recebidos de pessoa jurídica equivocadamente como recebidos de pessoas físicas.
Pede que seja aceita a retificação de sua DIRPF para considerar os seguintes
rendimentos pagos por pessoas jurídicas:
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.005659/2008-71

...
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifiquei constar os
seguintes registros de valores de rendimentos pagos a contribuinte:
DIMOB — Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias:
Lojão Silva e Rocha — R$ 28.721,43 comissão R$2.872,14
Bandeirante Comércio Ltda. — R$30.725,00 comissão R$3.072,78
DIRF — Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
Lojão Silva e Rocha Ltda — R$28.721,43
Bailão Farrinha Ltda R$ 12.000,00
Considerando as informações prestadas pela contribuinte e pelos dados
constantes dos sistemas de cadastro deste órgão, infere-se que o total de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica corresponde ao valor de R$66.473,75.
Há portanto uma diferença entre o valor lançado (R$90.115,84) e o valor
recebido de pessoas jurídicas (R$66.473,75) correspondente ao valor de R$23.642,09.
Em que pese a contribuinte refutar a tributação sobre rendimentos de pessoas
físicas, verifiquei em DIMOB entregue pela Imobiliária Contrato Negócios
Imobiliários Ltda. para o ano calendário 2008, informações de pagamento de aluguéis
de diversos imóveis tendo a contribuinte como locadora e como locatário diversas
pessoas físicas cujos contratos foram firmados antes ou durante o ano calendário 2006.
Abaixo seguem os imóveis com contrato firmados antes ou durante o ano calendário
2006:
...
Verifica-se do apurado que a contribuinte auferiu rendimentos de pessoas físicas
no ano calendário 2006, não tendo trazido aos autos todos os documentos e
informações concernentes aos rendimentos recebidos naquele ano. Não demonstrou
pois ter se equivocado ao declarar rendimentos na DIRPF 2007.
Ao contrário, apurou-se de fato ter ocorrido omissão de rendimentos de pessoa
jurídica não cabendo o cancelamento do lançamento baseado na alegação de erro não
demonstrado.
Em face dos fatos apurados, cópia deste acórdão deverá ser remetido à Seção de
Fiscalização para verificação da necessidade de lançamento de eventual débito
complementar a ser exigido para este ou outros anos calendários para os quais podem
não ter sido oferecida à tributação todos os rendimentos de aluguéis efetivamente
recebidos.
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação e
manter o crédito tributário lançado.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.005659/2008-71

69/71), informando que os rendimentos de aluguel foram produzidos pelos bens comuns e que na
sua declaração ofereceu 50% deles à tributação, conforme dispõe a legislação de regência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Em sua peça inicial a interessada utilizou como única argumentação de sua defesa
a tese de que teria cometido equívoco na classificação (PF para PJ) dos rendimentos recebidos de
aluguéis em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA)
Agora em sede de recurso voluntário, a interessada informa que os rendimentos
produzidos têm por origem bens comuns do casal, portanto tributáveis na proporção de 50% para
cada cônjuge, ou seja, introduziu tese de defesa inédita, que não foi levada a apreciação do
julgador de primeira instância, tendo operado, in casu, a preclusão consumativa prevista nos
art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Este entendimento está plenamente alinhado ao pensamento dos eminentes
doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery, segundo os quais, o
interessado deve alegar toda a matéria de defesa na impugnação, sob pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.106 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.005659/2008-71

tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Ademais, a recorrente não apresentou nenhum documento sequer que dê
suporte e comprove suas inéditas alegações.
Neste caso, a ela incumbiria o ônus da prova de que não omitiu rendimentos em
sua DIRPF e, conforme propugna o velho brocardo latino alegar e não provar o alegado, importa
nada alegar (Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt).
Assim, voto por não conhecer o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital